Tribunal: TJMT
Processo: 1019171-39.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019171-39.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), M. P. MAGALHAES - TRANSPORTADORA - CNPJ: 12.208.173/0001-89 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA – INVIABILIDADE – LIDE INSTRUÍDA DE FORMA INSUFICIENTE – DOCUMENTOS QUE NÃO DEMONSTRAM A RELAÇÃO JURÍDICA E O DÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO (ART. 373, INC. I, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A Ação Monitória deve estar suficientemente instruída, o que não ocorre quando a documentação apresentada não demonstra a relação jurídica e o débito cobrado.

Se o autor não se desincumbiu do ônus descrito no inc. I do art. 373 do CPC, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Monitória cuja sentença foi proferida nestes termos:

“13. Portanto, não tendo o autor se desincumbido do ônus da comprovar a existência do débito perseguido, a improcedência da ação é medida que se impõe.

14. Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, DO Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial do autor feito nesta ação monitória e o condeno ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, § 2o, I, do CPC).”

A apelante argumenta que os requisitos legais para a procedência da demanda estão preenchidos, já que a petição inicial “
está devidamente acompanhada dos documentos que revelam a importância devida, sobretudo, da memória de cálculo exigida pelo art. 702 do Código de Processo Civil
”, quais sejam, a “
proposta de adesão ao cartão de crédito Sicoobcard Mastercard Empresarial, o termo de adesão a produtos e serviços, bem como a ficha gráfica da operação.
”

Afirma que a apelada “
contratou e utilizou o cartão de crédito, porém não efetuou o seu pagamento
”.

Pede “
que seja reformada a sentença prolatada pelo juízo a quo, julgando procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial e invertendo a sucumbência.
”

A apelada, apesar de intimada (ID. 225482363), não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante propôs a Ação Monitória visando o recebimento de R$13.329,43 alusivos a cartão de crédito.

A apelada foi citada por Edital (ID. 225482351), mas não compareceu aos autos. Diante disso, a Defensoria Pública opôs Embargos à Monitória por negativa geral (Id 225482354).

O art. 700 do CPC estabelece que “
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro; II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não faze
r”.

Ao contrário da Ação Executiva, a Monitória não exige a apresentação de título de crédito; basta estar acompanhada de documentos que comprovem a relação jurídica e o débito.

É obrigatório que o credor traga documentação que possibilite ao devedor o perfeito conhecimento da importância que lhe está sendo reclamada (REsp 1.774.866 – SE).

Esta demanda foi instruída com a Proposta de Adesão Sicoobcard MasterCard Empresarial, assinada em 16-12-2017 (ID. 225482277), o Termo de Proposta de Adesão a Produtos e Serviços Pessoa Jurídica datado de 26-12-2017 (ID. 225482277) e a Ficha Gráfica da Operação (ID. 225482278).

Contudo, no Termo de Proposta de Adesão consta especificamente a opção pela não contratação de cartão de crédito. Confira-se:

Além disso, a Ficha Gráfica não atesta a utilização de cartão de crédito, a evolução do débito e os parâmetros de cálculo, uma vez que o montante final é o mesmo lançado como “
valor da operação
” no ano de 2020, como se infere abaixo:

Logo, não há provas da existência, da origem ou do valor da dívida. Desse modo, a apelante não se desincumbiu do ônus imposto pelo inciso I do art. 373 do CPC, o que torna inviável a constituição de título executivo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROVA ESCRITA – COMPROVADA A DISPONIBILIZAÇÃO E INADIMPLÊNCIA DO CRÉDITO PESSOAL – EM RELAÇÃO À DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – NÃO HOUVE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO E FATURAS COM AS COMPRAS REALIZADAS – DÍVIDA NÃO COMPROVADA – JUSTO QUE NÃO SEJA INCLUÍDA NA CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ação monitória tem como característica principal a possibilidade de o credor obter um título executivo a partir da apresentação de uma prova documental representativa de seu crédito desprovida de eficácia executiva. (CPC, art. 700

2. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor (CPC, art. 373).

3. Não estando comprovados a existência, origem e valor da dívida, por meio de documentos hábeis para alicerçar o pleito monitório, imperiosa a improcedência do pedido.”
(TJMT - 1002759-11.2023.8.11.0040, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 13-3-2024, DJE de 16-3-2024).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação (art. 85, §§ 2o e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024